Tribunal: TJMT
Processo: 0020894-57.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020894-57.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), ELIAS CORREIA PEDROZO - CPF: 104.114.701-59 (EMBARGANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), MARCIA REGINA QUEIROZ PEDROZO - CPF: 139.158.191-15 (EMBARGANTE), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (EMBARGANTE), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. DETENÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Elias Correia Pedrozo, Marcia Regina Queiroz Pedrozo e Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, referente a área localizada em faixa de domínio público da Rodovia BR-070/163/364-MT. Os embargantes alegaram omissões e contradições no julgado quanto à matrícula do imóvel, ao indeferimento da prova pericial, ao direito à indenização por benfeitorias e à coerência entre a fundamentação e a conclusão da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à existência de matrícula imobiliária da área ocupada; (ii) verificar se houve omissão sobre o indeferimento da prova pericial requerida; (iii) verificar se houve omissão quanto ao direito à indenização por benfeitorias; e (iv) identificar se existe contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegada existência de matrícula imobiliária e concluiu que os documentos apresentados pelos embargantes não comprovam a exclusão da área do domínio público, prevalecendo os documentos oficiais que atestam sua afetação à faixa de domínio da rodovia desde a década de 1970.

4.

A alegação de omissão quanto ao indeferimento da prova pericial também foi rejeitada, pois o colegiado reconheceu que os embargantes foram intimados para especificar as provas pretendidas, mas permaneceram inertes, configurando preclusão. Além disso, o acervo documental foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

5.

O acórdão também enfrentou a questão da indenização por benfeitorias, fundamentando que a ocupação de bem público, ainda que de boa-fé, configura detenção precária insuscetível de indenização, conforme Súmula 619 do STJ e entendimento consolidado da jurisprudência.

6.

Inexiste contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, pois a decisão segue linha argumentativa coerente: reconhece a natureza pública da área, a irregularidade da ocupação e a adequação da via possessória, afastando, de forma fundamentada, qualquer direito indenizatório ou necessidade de produção de prova pericial.

7.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização com finalidade recursal disfarçada, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão que expressamente analisa e rejeita os argumentos sobre matrícula imobiliária, cerceamento de defesa e direito à indenização por benfeitorias, com base em prova documental e jurisprudência consolidada.

2.

Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão quando a decisão se baseia em premissas coerentes sobre a natureza pública da área e a precariedade da ocupação.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.208; Decreto Estadual no 860/1969; Lei no 6.766/1979, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.414.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024, DJe 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elias Correia Pedrozo
,
Marcia Regina Queiroz Pedrozo
e
Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda.
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo ente estatal, determinando a sua reintegração na posse da área localizada na Avenida Dom Orlando Chaves, s/n, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, por se tratar de faixa de domínio público, sem direito à indenização por benfeitorias (id. 332412857).

Nas razões os embargantes afirmam que o acórdão padece de omissões e contradições que comprometem sua validade jurídica, apontando quatro vícios principais: (i) omissão quanto à existência de matrícula imobiliária regular do imóvel ocupado, que comprovaria o exercício de posse qualificada e legítima; (ii) omissão quanto ao indeferimento da prova pericial requerida oportunamente, que seria essencial para comprovar a exata localização da edificação, a delimitação precisa da área sob faixa de domínio público e a identificação e avaliação das benfeitorias realizadas; (iii) omissão quanto ao direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda; e (iv) contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, pois a fundamentação aponta elementos que indicam a complexidade fática e jurídica da controvérsia, mas conclui pela reintegração liminar sem promover a devida instrução.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja integrado e esclarecido quanto aos pontos expressamente suscitados, com efeitos modificativos para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica, determinar a análise do direito à indenização por benfeitorias e afastar a reintegração de posse enquanto não concluída a instrução adequada. Subsidiariamente, pugnam pela complementação do acórdão, a fim de viabilizar o exercício pleno do direito de recorrer às instâncias superiores (id. 335935395).

Em contrarrazões, o embargado Estado de Mato Grosso alegou que a decisão proferida expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram a decisão, inexistindo qualquer omissão no caso. Sustenta que estão ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios que buscam diretamente obter a reforma do
decisum
embargado, com nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada (id. 339856377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, cuja ementa assim dispôs:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BEM PÚBLICO. DESCABIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA FASE PRÓPRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL. DETENÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elias Correia Pedrozo, Marcia Regina Queiroz Pedrozo e Retífica de Motores Modelo Ltda. contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, determinando a restituição da posse de área situada na Avenida Dom Orlando Chaves, Bairro Ponte Nova, Município de Várzea Grande/MT, por se tratar de faixa de domínio de rodovia federal. A sentença afastou o direito dos apelantes à indenização por benfeitorias, reconhecendo a detenção precária, e os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a utilização da ação possessória para a retomada de faixa de domínio público em vez de desapropriação indireta; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iii) determinar se os apelantes fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas na área ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A área objeto da demanda é parte integrante da faixa de domínio da Rodovia BR-070/163/364-MT, conforme documentos oficiais e Portarias do DNER, bem como o Decreto Estadual no 860/1969, que definiu a largura da faixa de domínio, tratando-se, portanto, de bem público de uso comum do povo.

4. A ação de reintegração de posse é adequada à retomada de bem público irregularmente ocupado, não sendo o caso de desapropriação direta ou indireta, pois não se trata de transferência de propriedade privada, mas de bem já integrante do domínio público.

5. A ocupação exercida pelos apelantes caracteriza mera detenção precária, desprovida de título jurídico e amparada apenas por tolerância estatal, conforme o art. 1.208 do Código Civil e a Súmula 619 do STJ, sendo juridicamente irrelevante eventual boa-fé ou a alegada existência de matrícula imobiliária.

6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois os apelantes não a requereram ou justificaram sua necessidade em momento oportuno, atraindo a preclusão; além disso, a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

7. O pedido de indenização por benfeitorias é incabível, por se tratar de área pública e de detenção precária, não gerando direito à retenção ou à compensação de qualquer natureza, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

8. Eventual alegação de desapropriação indireta também não prospera, pois a área já era pública, não havendo esbulho possessório contra particular proprietário.

9. Os honorários de sucumbência foram corretamente fixados e majorados em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação de reintegração de posse é a via adequada para retomada de bem público irregularmente ocupado, sendo incabível o reconhecimento de desapropriação indireta.

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente requerimento no tempo oportuno e justificativa específica para sua produção, sobretudo diante da suficiência da prova documental constante dos autos.

3. A ocupação de bem público sem título jurídico caracteriza detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias, ainda que exercida de forma pacífica e prolongada (...)”
.

Os embargantes apontam quatro vícios no acórdão: (i) omissão quanto à existência de matrícula imobiliária; (ii) omissão quanto ao indeferimento da prova pericial; (iii) omissão quanto ao direito à indenização por benfeitorias; e (iv) contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

Em relação à omissão quanto à existência de matrícula imobiliária do imóvel ocupado, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a existência de tal documento, registrado no cartório competente, o qual comprovaria o exercício de posse qualificada e legítima.

Não vislumbro, contudo, a omissão apontada. Ainda que contrariamente à tese dos recorrentes, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada existência de matrícula imobiliária, conforme se verifica no seguinte trecho do voto condutor:

"(...) Embora os apelantes mencionem a existência de matrícula, não há nos autos prova inequívoca de que a área objeto da lide – incidente sobre a faixa de domínio da rodovia – esteja efetivamente registrada em nome dos particulares. O documento apresentado (Escritura de Compra e Venda lavrada no Livro no 41, folhas no 003, do Primeiro Tabelionato de Várzea Grande) não comprova que a área em litígio esteja fora do domínio público.

Por outro lado, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso demonstram de forma clara que a área integra a faixa de domínio da Rodovia BR-070/163/364-MT, declarada de utilidade pública desde a década de 1970, conforme as Portarias do DNER já mencionadas.

Ademais, o Decreto Estadual no 860/1969 estabeleceu a faixa de domínio do Anel Rodoviário de Cuiabá em 40 metros de largura (20 metros para cada lado do eixo da pista), o que abrange a área ocupada pelos apelantes, conforme informação da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 (vide documentos acostados ao id. 306754887).

Destarte, a Escritura Pública de Compra e Venda apresentada não possui força suficiente para afastar os documentos públicos que atestam a afetação da área à utilização coletiva e sua destinação a obras públicas desde a década de 1970"
.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou a questão da matrícula imobiliária, concluindo que os documentos apresentados pelos embargantes não eram suficientes para comprovar que a área em litígio estivesse fora do domínio público, prevalecendo os documentos oficiais que atestam a natureza pública da área.

No concernente à suposta omissão quanto ao indeferimento da prova pericial, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar adequadamente sobre tal questão, a qual seria essencial para comprovar a exata localização da edificação, a delimitação precisa da área sob faixa de domínio público e a identificação e avaliação das benfeitorias realizadas.

Entretanto, também não vislumbro omissão neste ponto. O acórdão embargado abordou expressamente a questão do indeferimento da prova pericial, conforme se verifica nos seguintes trechos:

"(...) Os apelantes também alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, que, sob sua ótica, seria indispensável para apurar a extensão e a natureza da área litigiosa, bem como o valor das benfeitorias realizadas.

A argumentação, no entanto, não se sustenta. Em primeiro lugar, porque a demanda em questão não se trata de ação de desapropriação, mas sim de reintegração de posse, de modo que não se aplica o rito disciplinado pelo Decreto-Lei no 3.365/41. Ainda assim, os recorrentes, ao apresentarem a contestação, trataram o feito como se se cuidasse de ação expropriatória, requerendo a produção de prova pericial de forma genérica e com amparo no art. 27 do referido diploma, cuja incidência é manifestamente incabível à espécie.

Em segundo lugar, observa-se que após a apresentação da peça defensiva, os apelantes foram regularmente intimados para especificar e justificar as provas que pretendiam produzir (id. 306754927), mas quedaram-se inertes, conforme certificado nos autos. Tal omissão atrai a preclusão consumativa e legitima o julgamento antecipado da lide, sobretudo diante da suficiência da prova documental já constante dos autos"
.

O acórdão também fundamentou por que a prova pericial seria desnecessária no caso concreto:

"Isso porque, tratando-se de bem público, a questão central – natureza jurídica da área e da ocupação – é eminentemente de direito, não dependendo de prova pericial para sua solução. Além disso, a comprovação de que a área integra a faixa de domínio da rodovia foi feita por meio de documentos oficiais e normativos, não havendo necessidade de perícia para tal constatação"
.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do indeferimento da prova pericial, reconhecendo a preclusão e fundamentando os motivos pelos quais esta prova seria desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Prosseguindo, relativamente à alegada omissão quanto à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar adequadamente sobre o alegado direito.

Não vislumbro omissão também neste ponto. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da indenização por benfeitorias, conforme se verifica nos seguintes trechos:

“(...) Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de posse passível de proteção e ao determinar a reintegração do ente público sobre a parte do bem edificado sobre o domínio público.

Nesse contexto, a pretensão dos apelantes à indenização por benfeitorias, sob a alegação de que a ocupação seria de boa-fé e de longa data, também não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 619, dispõe que “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Logo, ainda que se admitisse a boa-fé dos apelantes, tal circunstância seria juridicamente irrelevante, pois a ocupação de bem público sem qualquer ato administrativo autorizativo é, por si só, irregular. Ademais, sendo a área faixa de domínio rodoviário – portanto, área non aedificandi – os particulares não poderiam alegar desconhecimento da vedação legal à edificação no local, conforme art. 4o, III, da Lei federal no 6.766/1979.

Não há, pois, base legal ou fática que autorize o reconhecimento de posse pelos apelantes ou mesmo o acolhimento do pedido indenizatório por eles formulado. Eventuais perdas e danos (e não indenização por benfeitorias) decorrentes da retirada ou demolição do bem devem ser requeridas, se cabível, no âmbito das relações particulares entre adquirente da detenção e vendedor da detenção”
.

Destarte, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da indenização por benfeitorias, concluindo, com base na legislação e na jurisprudência pátria majoritária sobre o tema, pela impossibilidade de indenização por se tratar de ocupação precária de bem público.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado. Segundo os embargantes, tal vício decorreria do fato de a fundamentação apontar elementos que indicam a complexidade fática e jurídica da controvérsia, mas concluir pela reintegração liminar sem promover a devida instrução.

Não há falar-se, todavia, na contradição apontada. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente com sua conclusão, estabelecendo premissas claras que conduzem logicamente ao dispositivo.

Com efeito, o acórdão reconheceu a natureza pública da área em litígio, com base em documentos oficiais e normativos e concluiu que a ocupação exercida pelos embargantes caracteriza mera detenção precária, desprovida de título jurídico e amparada apenas por tolerância estatal. A partir dessas premissas, concluiu pela impossibilidade de indenização por benfeitorias e pela adequação da ação de reintegração de posse para a retomada do bem público.

Não há, portanto, contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, pois ambas seguem uma linha lógica e coerente de raciocínio.

O que se vê, portanto, é que o recorrente, a pretexto de sanar vícios de omissão e contradição no acórdão, busca, na realidade, a sua modificação por não concordar com a conclusão do colegiado sobre o litígio. Cumpre ressaltar, todavia, que a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES QUANTO AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PRECEDENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. (...).

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.414.683/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Outrossim, conforme bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões,
“a decisão esclareceu, fundamentadamente, a procedência da demanda e, consequentemente, o não provimento do apelo, sendo que a parte embargante, irresignada, pretende rediscutir o mérito da demanda equivocadamente por meio dos presentes Embargos de Declaração, ao invés de interpor o recurso cabível”
. (id. 339856377)

Ante o exposto, não vislumbro no acórdão embargado os vícios apontados pelos embargantes, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026